Tribunal: TJSP
Processo: 1132359-19.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Ação de indenização – Transporte aéreo internacional de passageiro – Extravio temporário de bagagem - Falha na prestação de serviços – Ação julgada improcedente – Reforma para reconhecer a incidência do dano moral - Dano moral - Indenização devida - Valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 – Sentença reformada - Recurso provido